Tribunal: CARF
Processo: 16327.720346/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720346/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.820 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
BANCO BRADESCO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2016
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. SOBRESTAMENTO.
Considerando que os processos com exigência fiscal de IRPJ que afetavam a
glosa de prejuízos fiscais do presente processo transcorreram de forma
desfavorável, tem-se que não há qualquer reestabelecimento de prejuízo fiscal
a ser realizado no auto de infração em análise.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. ATUALIZAÇÃO. SELIC.
SÚMULA CARF No 4. SÚMULA CARF No 108.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. Incidem juros moratórios, calculados
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720346/2011-46
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720346/2011-46

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou totalmente
improcedente a Impugnação apresentada pela contribuinte, mantendo o crédito tributário
exigido.
A seguir o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (TVF) No 3 de fls. 139-144, em fiscalização
empreendida junto à contribuinte supramencionada, referente ao ano-calendário de
2006, a fiscalização apurou os fatos descritos a seguir:
IRPJ Compensação indevida de prejuízos fiscais de períodos anteriores – saldo
insuficiente
O Banco Bradesco, CNPJ n° 60.746.948/0001-12, apurou, em sua DIPJ do ano-
calendário de 2006, Lucro Real antes da Compensação de Prejuízos no valor de
R$3.695.756.896,95 (linha 34 da ficha 09B da DIPJ, fls.127), tendo compensado
prejuízos fiscais no montante de R$38.448.794,29, apurando então Lucro Real de
R$3.657.308.102,66.
A contribuinte apresentou planilha às fls.38 na qual demonstra a apuração de prejuízo
fiscal, nos anos de 1997, 1999 e no exercício findo em 30/03/2000 (cisão parcial), no
montante total de R$147.828.028,12. Nos anos de 1998, 2004 e 2005 a contribuinte
efetuou compensações de prejuízo, restando um saldo de R$38.448.784,05 em
31/12/2005, que, consoante o exposto, foi integralmente compensado na DIPJ do ano-
calendário de 2006 (fls.128), conforme demonstrativo a seguir transcrito:

Entretanto, o saldo de prejuízo fiscal em 31/12/2005, de acordo com o Sistema de
Acompanhamento de Prejuízos Fiscais - SAPLI, era de R$7.859.525,40, conforme
demonstrativo a seguir, e não de R$ 38.448.784,05, como informado pela contribuinte.

Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720346/2011-46

A divergência no saldo de prejuízo apurado pela contribuinte decorre de dois fatos:
1) a contribuinte não retificou o saldo de prejuízo fiscal no período de 01/01/2000 a
30/03/2000 conforme o processo 16327.001.080/2005-91, que alterou o prejuízo de
R$20.873.607,27 declarado na DIPJ para lucro real de R$34.959.454,87, em função da
infração de R$ 55.833.062,14 lançada naquele processo.
2) por ocasião da cisão em 30/03/2000, a contribuinte não aplicou o percentual
remanescente de 87,13% em função da cisão parcial, sobre o saldo de prejuízo fiscal em
30.03.2000.
Portanto, a compensação de prejuízo fiscal efetuada pela contribuinte no ano-calendário
2006 foi indevida, eis que a contribuinte não retificou o saldo de prejuízo fiscal
decorrente do auto de infração 16327.001.080/2005-91 e não aplicou o percentual
remanescente de 87,13% em função da cisão parcial em 30/03/2000.
Posteriormente, em 15/10/2010 foi lavrado auto de infração no processo
16327.001385/2010-60, no qual apurou-se infração no valor de R$572.935,77,
resultando numa compensação de ofício de 30%, no valor de R$171.880,71 do prejuízo
fiscal no ano-calendário de 2.005.
Em 23/12/2010 efetuou-se a compensação de ofício do saldo remanescente de
R$7.687.644,69 de prejuízo fiscal, por meio da lavratura do auto de infração no ano-
calendário 2005, no processo 16327.001716/2010-61.
Em decorrência das infrações apuradas no ano-calendário de 2005 e a falta de
retificação do saldo de prejuízo fiscal no período de 01/01/2000 a 30/03/2000,
constatou-se saldo insuficiente de prejuízo fiscal no ano-calendário de 2006 no
montante de R$38.448.794,69, conforme demonstrado a seguir:

Ressalte-se que a contribuinte discute, desde 1997, o direito de computar, para efeito de
apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL devidos, o valor das perdas efetivas e
definitivas sofrida no recebimento de seus créditos, independentemente do atendimento
das condições e prazos previstos nos artigos 9o a 14 da Lei n° 9.430/96. Os saldos de
prejuízos fiscais tratados no presente Termo de Verificação n° 03 consideram a
legislação vigente, sem considerar os prejuízos decorrentes das perdas em operações de
crédito lançadas pelo contribuinte sob o amparo de Mandados de Segurança da matéria
relativa a perdas em operações de crédito.
(...)
Efetuou-se lançamento de ofício do IRPJ incidente sobre a compensação indevida de
prejuízos fiscais apurados tendo em vista a reversão do prejuízo após o lançamento das
infrações constatadas no ano-calendário 2005, por meio dos autos de infração lavrados
nos processos 16327.001385/2010-60 e 16327.001716/2010-61, e os saldos
insuficientes de prejuízos. Ao valor lançado será acrescida multa de 75% e juros de
mora exigidos de acordo com a legislação.
Em função do exposto, foi lavrado o auto de infração de fls. 145-150, fundamentado nos
seguintes dispositivos legais:
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720346/2011-46

A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2006
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. DEDUÇÕES NÃO AUTORIZADAS
PELA LEGISLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A impugnante não pode compensar alegados prejuízos fiscais gerados por deduções
efetuadas na apuração do lucro real sem o amparo da legislação pertinente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2006
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência
dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora decorre de disposição
expressa em lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo, que se rege pelo
princípio da oficialidade, impondo à Administração impulsionar o processo até o seu
término.

Cientificada da decisão de 1a instância, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, cujos argumentos serão apreciados em no Voto.
O processo fora então encaminhado para CARF, tendo sido proferida em 06 de
maio de 2014 uma Resolução determinando o sobrestamento do presente feito, conforme trechos
a seguir:
Em resumo, o auto de infração foi lavrado por insuficiência de prejuízos fiscais
compensados em 31/12/2006, no valor de R$38.448.794,29, decorrente de:
1) redução de prejuízos do período de 01/01/2000 a 30/03/2000 no valor de
R$14.147.158,71, em virtude de glosa de despesas de CSLL na base de cálculo do IRPJ
no processo 16327.001080/2005-91, no valor de R$55.833.062,14, apropriada por força
de liminar concedida no Mandado de Segurança (MS) n° 97.00073408;
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720346/2011-46

2) não aplicação da redução correspondente ao percentual de patrimônio remanescente
(87,13%), em virtude de cisão parcial, ao saldo de prejuízos em 30/03/2000, o que
redundou em compensação a maior de R$16.442.099,94;
3) redução do saldo de prejuízo a compensar em R$171.880,71, por força de
compensação de ofício efetuada no processo 16327.001385/2010-60;
4) redução do saldo de prejuízo em R$7.687.644,69 por força de compensação de ofício
efetuada no processo 16327.001716/2010-61, ao qual foi apresentada defesa parcial
quanto aos itens I, II e III relativo ao IRPJ ali exigido, sendo a parte impugnada de
R$1.977.788,04, e a parte paga, R$5.709.856,65.
Porém, consta de sua defesa que a Recorrente abre mão dos itens 2 e 3 e parte da 4, na
medida em que estaria efetuando os recolhimentos das exigências correspondentes e
consequentemente ratificando as compensações procedidas de ofício que diminuíram o
seu saldo de prejuízo fiscal.
Remanesceria então a lide em torno do reflexo das exigências do item
1(16327.001080/2005-91 – ação judicial) e da parte contestada do item 4 (PAF no
16327.001716/2010-61)..
No presente lançamento, o fiscal concluiu pela insuficiência do saldo de prejuízos no
ano-calendário de 2006, pois considerou definitivos os lançamentos dos processos
16327.001080/2005-91 e 16327.001716/2010-61.
Porém, como bem colocou a Recorrente:
Contudo, o lançamento do processo 16327.001080/2005-91 foi lavrado com
exigibilidade suspensa em razão de liminar no MS 97.00073408, confirmada por
sentença favorável à impugnante, autorizando-a a excluir da base de cálculo do IRPJ
as despesas de CSLL no montante de R$55.833.062,14. Posteriormente, a
impugnante efetuou depósito da importância exigida em razão de acórdão que deu
provimento à remessa oficial, encontrando-se suspensa a exigibilidade do crédito
(fls. 212260).
Caso a impugnante venha a ser vitoriosa naquele processo judicial, ficará
restabelecido o prejuízo fiscal no montante de R$14.147.158,71 glosado pela
fiscalização.
Quanto ao processo 16327.001716/2010-61, a Recorrente apresentou defesa parcial que,
se julgada favoravelmente à contribuinte, restabelecerá o valor de R$1.977.788,04 dos
prejuízos glosados (fls.261308).
Fica claro, portanto, que o deslinde final em relação aos processos 16327.001080/2005-
91 (Ação Judicial) e 16327.001716/2010-61 (PAF) tem também fundamental
importância no deslinde da presente questão. Isso porque existe uma íntima relação de
causa e efeito existente entre o presente autos de infração que questiona o saldo de
prejuízo fiscal em determinado ano e o deslinde daqueles processos que também
interferem no quantitativo desse saldo.
Entretanto, o feito final dessa conexão não pode ainda ser reconhecido neste Voto uma
vez que o Processo n. 16327.001716/2010-61 ainda está em trâmite administrativo no
CARF e o processo 16327.001080/200591 ainda não transitou em julgado na esfera
judicial.
Do exposto, proponho o sobrestamento do presente feito até o completo trânsito em
julgado do Processo no. 16327.001080/2005-91 (Ação Judicial) e do processo
no16327.001716/2010-61 (PAF) , sendo que após a decisão definitiva nos respectivos
processos, deverá se promover a anexação daquele a este, com posterior
reencaminhamento à apreciação do CARF.

É o relatório.

Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720346/2011-46

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Extrai-se do recurso voluntário que, quanto ao mérito principal, a recorrente
basicamente alega a necessidade de sobrestamento do presente processo, a fim de aguardar o
trâmite dos processos administrativos 16327.001716/2010-61 e 16327.001080/2005-91, pelos
seguintes argumentos:
RECORTES DO RECURSO VOLUNTÁRIO (E-FLS. 386 E SS)

Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720346/2011-46

Consta do Despacho de Encaminhamento (e-Fl. 560) nos autos que informa que a
discussão dos mencionado citados findou. Às e-fls. 450 a 540 foram juntados documentos
copiados do PA 16327.001716/2010-61 e às e-fls. 541 a 559 documentos copiados do PA
16327.001080/2005-91. Tais processos foram vinculados ao presente.
Pois bem.
No que se refere ao processo no 16327.001716/2010-61, verifica-se que a decisão
proferida pela Câmara Baixa, no Acórdão no 1401-000.957, foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em REJEITAR a
preliminar de nulidade e, no mérito, em DAR provimento PARCIAL ao recurso para: I)
Por unanimidade de votos, recompor a base de cálculo da CSLL com o
aproveitamento do crédito relativo ao art. 8o da Medida Provisória n° 1.807/99 até
o limite de 30% (trinta por cento) do lucro líquido ajustado, envolvendo no caso
todas as infrações; II) Por maioria de votos, cancelar as infrações I, II, II para
considerar somente os efeitos da postergação, na forma apenas de juros de mora,
calculados até 31/12 do ano em que se deu a postergação. Vencidos os Conselheiros
Alexandre Antonio Alkmim Teixeira e Victor Humberto da Silva Maizman que davam
provimento integral a este item.

Menciona-se que referida decisão foi objeto de Recurso Especial pela
contribuinte, que foi negado provimento pela 1a Turma da CSRF, por meio do Acórdão no 9101-
005.994.
Como se vê, o resultado do referido processo não alterou a exigência de IRPJ,
razão pela qual não há qualquer prejuízo fiscal a ser reestabelecido no presente auto de infração.
Já no que se refere ao processo administrativo no 16327.001080/2005-91, observa-
se Despacho nos autos (e-Fl. 546) informando que a contribuinte protocolou petição de
desistência e renúncia da ação judicial em 19/12/2013 para usufruir dos benefícios da Lei no
11.941/2009.
Desse modo, considerando a desistência da contribuinte, e a confissão débitos
constituídos neste outro processo, também não há que se falar em reestabelecimento de prejuízo
fiscal a ser aproveitado no presente processo.

Taxa SELIC
Subsidiariamente, a recorrente alega:
i.
Impossibilidade de exigência de juros de mora sobre a multa de ofício;
ii.
Ilegalidade de aplicação da taxa SELIC.

No que tange à aplicação dos juros de mora em percentual equivalente à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) ela tem esteio na Lei no
9.065, de 20 de junho de 1995, art. 13, para fatos geradores ocorridos entre 1o de abril de 1995 e
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720346/2011-46

31 de dezembro de 1996; e na Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 61, § 3o, para fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997.
Ademais, o cálculo dos juros de mora com base na Taxa SELIC já se encontra
pacificado na esfera administrativa, com a edição pelo CARF da Súmula Vinculante no 41.
Já no que se refere à multa de ofício, também já é sedimentado neste órgão a
incidência sobre o valor correspondente à multa de ofício, por meio da Súmula Vinculante no
1082.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

1 Súmula CARF no 4 - A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
2 Súmula CARF no 108 - Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720346/2011-46

Fl. 571
DF CARF MF
Original